Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §5o, DO CDC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
1. Consoante a Teoria Menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios, conforme teor do artigo 28, §5o, do Código do Consumidor.
2. A inexistência de bens suficientes e aptos a satisfazerem a execução em nome da pessoa jurídica devedora consubstancia entrave instransponível à satisfação do crédito do exequente consumidor, autorizando a desconsideração de sua personalidade a fim de que seu sócio responda pela dívida.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.